Tribunal: TJES
Processo: 5008764-22.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008764-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WENDSON LUIZ DOS SANTOS MACHADO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008764-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: WENDSON LUIZ DOS SANTOS MACHADO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
WENDSON LUIZ DOS SANTOS MACHADO

em face da r. Decisão (Id. 3299851, pp. 09-12), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana – Execução Penal, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0002052-77.2018.8.08.0021, por meio da qual foram homologadas as faltas graves praticadas pelo agravante, decretando-se, por conseguinte, a regressão do regime prisional para o fechado e a interrupção do lapso temporal para contagem de novos benefícios.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que o agravante fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, do Código Penal (Ação Penal nº 0004315-24.2014.8.08.0021), no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12, da Lei nº 10.826/03 (Ação Penal nº 0006807-86.2014.8.08.0021), com pena total de
15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, restando ainda a cumprir aproximadamente 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

No
PAD nº 09
6
/2019
, foi apurado que, no dia 23/12/2019, por volta das 07h40min, o agravante WENDSON e o interno ALTODELY MORENO DE SOUZA mataram Ronaldo Lopes Machado, no interior da cela A-201, da Penitenciária Estadual de Vila Velha II.

Consta que a vítima dividia a cela com o agravante e o coautor, e, na noite anterior, fora agredido pelos autores do fato, com golpes atrás da orelha e afogamento na privada, sendo encontrado morto no dia seguinte.

Segundo relatado, desde que chegara na unidade, a vítima vinha sofrendo restrições alimentares por parte dos autores do fato, bem como era obrigado a satisfazê-los sexualmente, sendo obrigado, inclusive, a engolir esperma. Além disso, no dia dos fatos, fora espancado e obrigado a ingerir 30 (trinta) copos de água, bem como encheram o vaso de água onde afogavam o preso até ele vomitar.

A
materialidade
está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (mov. 215.1, pp. 23-24), por meio do qual se concluiu que
“o óbito foi decorrente de choque hemorrágico, compatível com ação contundente”
.

Em relação à
autoria
, não se questiona que o agravante estava no interior da cela, porém a defesa alega a insuficiência probatória, acrescentando que o agravante não foi penalmente condenado por tal fato.

Neste ponto, cumpre ressaltar o entendimento sumulado no enunciado nº 526, do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”
.

No caso vertente, observa-se que o agravante já foi pronunciado pela suposta prática do delito, nos autos da Ação Penal nº 0013798-26.2020.8.08.0035,
não havendo
, portanto, decisão vinculante na seara penal (negativa de materialidade ou de autoria).

Passando à análise das provas, observa-se que o agravante, em sua audiência de justificação (mov. 286.1), negou os fatos, dizendo que, inclusive, foi o responsável por pedir socorro aos agentes penitenciários. Relatou que a vítima caiu na cela e bateu a cabeça após ingerir sua alimentação e uma laranja, também narrando que ele recebia medicação do setor de saúde, mas que ingeria todos os remédios de uma vez. Tais relatos estão de acordo com suas declarações no procedimento administrativo (Mov. 215.1, pp. 13-14).

No entanto, a
versão acusatória
encontra respaldo nas declarações de um dos internos da cela, Deivison Santos de Almeida (mov. 215.1, p. 09), narrando que a vítima sofria de restrição alimentar por parte dos presos Altodely e Wendson (agravante), desde que chegara à unidade, há um mês, e que tais internos obrigavam a vítima a satisfazê-los sexualmente, inclusive obrigando-o a engolir esperma.

Relatou, ainda, que, na noite anterior, os suspeitos afogaram a vítima na privada da cela, e, ainda, desferiram golpes atrás da orelha. Também narrou que, na manhã seguinte, antes da primeira alimentação, os suspeitos obrigaram a vítima a ingerir 30 (trinta) copos de água, e encheram a privada, onde afogaram novamente o preso até ele vomitar a água que havia ingerido.

Também narrou que Iago dos Santos, preso de outra cela, viu o estado da vítima e decidiu chamar os inspetores, apesar das ameaças realizadas por Wendson e Altodely.

De outro lado, não se ignora que outros internos da cela, além dos suspeitos, disseram que a vítima simplesmente desmaiou e caiu após ingerir uma laranja e dizer que estava passando mal (mov. 215.1, pp. 10 e 11).

Contudo, também não se pode negar a inequívoca existência de normas internas de código de conduta que imperam entre os presos, no sentido de que não podem prestar declarações desfavoráveis sobre aquilo que acontece no interior das celas, sob pena de sofrerem gravíssimos atos clandestinos de retaliação.

Nessa perspectiva, a versão defensiva – de que a vítima caiu após ingerir muita água e uma laranja – é totalmente destoante do Laudo Cadavérico, por meio do qual fora constatada a ocorrência de
choque hemorrágico decorrente de ação contundente.

Portanto, entendo que as provas são suficientemente convincentes à demonstração da autoria por parte do ora agravante, de modo que não há que se reformar a r. Decisão pela homologação da
falta grave
, pela prática de crime doloso (art. 50, VII, da Portaria nº 332-S/2013).

Prosseguindo, em relação ao
PAD
nº
142/2021
, narra-se que, em 20/9/2021, o agravante (agora identificado como gênero feminino – “Suellen”) e sua companheira Aline (Arlindo Lopes Correa), simularam tentativas de suicídio por enforcamento (lençol) com o intuito de que fossem recolocados juntos na mesma cela.

Relata-se que, durante o período diurno, os inspetores ouviram Aline e Suellen gritando uma para a outra, como se estivessem combinando algo, e que a ocorrência agitou os presos das galerias B, C e E. Além disso, ambos teriam dito que continuariam a se autolesionar até que conseguissem ficar na mesma cela.

De seu turno, confessou que praticou os fatos para ficar junto de sua companheira (Aline), bem como confirmou que
“devido estar alterado não acatou o comando dado pelo chefe de equipe”
(mov. 277.1, p. 18; 286.1).

Os policiais penais (mov. 277.1, pp. 19-21) afirmaram que a parte ora agravante, ao ser conduzida, ficou alterada sem motivo aparente, sendo necessário usar
spray
de pimenta para contenção.

Tais fatos foram tipificados como falta de natureza
média
(Portaria 332-S/2003, art. 49, VIII -
“praticar autolesão, como ato de rebeldia”
) e de natureza
grave
(Portaria 332-S/2003, art. 50, I -
“incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina”
e V -
“deixar de prestar obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem se deve relacionar”
).

Neste ponto,
não
assiste

razão à p
retensão desclassificatória da defesa
, pois, embora a conduta de se autolesionar (simulação de tentativa de suicídio) tivesse inicialmente o escopo de obter um benefício pessoal, o fato é que as provas são incontestes de que
o agravante se descontrolou durante a ocorrência,
ao perceber que não atingiria seu benefício,
tendo desobedecido aos policiais penais,
que tiveram de utilizar mecanismos de contenção, para fazerem cessar a conduta de indisciplina.

Por fim, em relação à
confissão
, registro que o art. 52, da Portaria nº 332-S, da SEJUS, elenca as circunstâncias atenuantes que são levadas em consideração no momento de aplicação das penalidades, como a natureza e a circunstância do fato. Entretanto,
estas se aplicam, tão somente, na esfera administrativa, não gerando efeitos nas sanções a serem
fixadas em sede judicial.
Nessa linha, é o entendimento deste eg. TJES (Agravo de Execução Penal, 100210021968, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021).

De qualquer forma, embora inexista regramento na Lei de Execuções Penais amparando a aplicação de atenuantes quando do reconhecimento de falta grave em sede judicial, o Juízo
a quo
, considerando a confissão do apenado,
deixou de declarar a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos do agravante
, apesar de ser consequência legalmente prevista no art. 127, da Lei de Execuções Penais, o que se revela benéfico ao agravante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008764-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: WENDSON LUIZ DOS SANTOS MACHADO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. P
RÁTICA DE CRIME DOLOSO. DESOBEDIÊNCIA AO SERVIDOR. ABSOLVIÇÃO. DE
S
CLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. CONFISSÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
PAD nº 096/2019.
Apenado acusado de ter praticado homicídio no interior de sua cela. Caso em que as provas são suficientemente convincentes à demonstração da autoria por parte do ora agravante, de modo que não há que se reformar a r. Decisão pela homologação da falta grave, pela prática de crime doloso (art. 50, VII, da Portaria nº 332-S/2013). Súmula nº 526, do Superior Tribunal de Justiça.

1.1. A versão defensiva – de que a vítima caiu após ingerir muita água e uma laranja – é totalmente destoante do Laudo Cadavérico, por meio do qual fora constatada a ocorrência de choque hemorrágico decorrente de ação contundente.

2.
PAD nº 142/2021.
Caso em que o agravante e seu companheiro simularam tentativas de suicídio por enforcamento (lençol) com o intuito de que fossem recolocados juntos na mesma cela. Posteriormente, o agravante se alterou e desobedeceu à ordem dos servidores, sendo necessário o uso de
spray
de pimenta, para contê-lo.

2.1. Não assiste razão à pretensão desclassificatória da defesa, pois, embora a conduta de se autolesionar (simulação de tentativa de suicídio) tivesse inicialmente o escopo de obter um benefício pessoal, o fato é que as provas são incontestes de que o agravante se descontrolou durante a ocorrência, ao perceber que não atingiria seu benefício, tendo desobedecido aos policiais penais, que tiveram de utilizar mecanismos de contenção, para fazerem cessar a conduta de indisciplina.

2.2. Em relação à confissão, o art. 52, da Portaria nº 332-S, da SEJUS, elenca as circunstâncias atenuantes que são levadas em consideração no momento de aplicação das penalidades, como a natureza e a circunstância do fato. Entretanto, estas se aplicam, tão somente, na esfera administrativa, não gerando efeitos nas sanções a serem fixadas em sede judicial. Nessa linha, é o entendimento deste eg. TJES.

3
. Recurso
a que se nega provimento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.